Tribunal: TCU
Processo: 003.593/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3279/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pagamento parcelado da integralidade do débito apurado nestes autos, nos termos autorizados pelo Acórdão 9141/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas a seguir indicadas regulares com ressalva e dar quitação à responsável, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.593/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Judite Maria Botafogo Santana da Silva (XXX.976.814-XX). 1.2. Entidade: Município de Lagoa do Carro/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Viviane Cristina Gomes Vera Cruz (28517/OAB-PE) e Edson Monteiro Vera Cruz Filho (26183/OAB-PE), representando Judite Maria Botafogo Santana da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.